Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei no 11.340/06 (por três vezes) e 147 do Código Penal, em concurso material, além de fixar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; e ii) avaliar a possibilidade de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas à vítima.
5. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.